Tribunal: TJDFT
Processo: 0720278-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE (PREPARO). INTIMAÇÃO PARA RECOLHER O VALOR EM DOBRO. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE RIGOR OU FORMALISMO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo interno interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de não conhecimento da apelação, por não preenchimento de pressuposto objetivo de admissibilidade (preparo).
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante não recolheu o preparo do recurso de apelação no ato de sua interposição; (ii) intimada a realizar o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, a parte agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação; (iii) após a decisão de não conhecimento da apelação, a parte agravante apresentou o comprovante do recolhimento em dobro do preparo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) o conhecimento da apelação em razão do pagamento do preparo recursal, em dobro, fora do prazo assinalado para sua comprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recolhimento das custas processuais (preparo) é requisito de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado a tempo e modo da interposição do recurso pretendido, o que não ocorreu no caso concreto (Código de Processo Civil, artigo 1.007).
5. Intimada para recolhimento em dobro das verbas recursais (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), a parte agravante deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.
6. O pagamento das custas processuais em dobro, fora do prazo concedido para seu recolhimento, não é apto a comprovar o regular recolhimento do preparo.
7. Por essas razões, inexiste excesso de rigor ou de formalismo na decisão ora revista que apenas se pautou nos termos da legislação vigente.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007 e §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1957391, rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe 31.1.2025; acórdão 1435015, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 12.7.2022.